Tribunal: TJES
Processo: 5003534-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003534-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: EMERSON ALVES DAMAZIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. AÇÃO AJUIZADA POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003534-55.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido: EMERSON ALVES DAMÁZIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. AÇÃO AJUIZADA POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação movida por EMERSON ALVES DAMÁZIO, representado por sua cônjuge MÔNICA PEREIRA SEPULCHRO DAMÁZIO, em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, que objetiva, em síntese, o fornecimento de FRALDAS GERIÁTRICAS. Sobreveio julgamento de parcial procedência, tendo o Município interposto Recurso Inominado. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por meio de representação (autor representado pelo cônjuge) configura hipótese de incompetência absoluta, em razão da vedação legal disposta nos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em análise aos autos, depara-se com questão de ordem, que obsta o processamento do recurso.

4.
Com efeito, segundo disposto nos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09,
no âmbito dos Juizados Especiais não é permitida a representação processual
, tendo em vista a necessidade de comparecimento pessoal aos atos do processo. Vejamos:

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

5.
No caso concreto, a ação foi proposta pelo autor, representado por sua cônjuge, o que configura a hipótese de
representação
, situação vedada no âmbito dos Juizados especiais, impondo-se a reconhecimento da incompetência do JEFAZ para processamento e julgamento do feito.

6.
Assim sendo, evidente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda. Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos ao presente:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDROITINA + GLICOSAMINA.
AÇÃO AJUIZADA POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINARAM DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO DA COMARCA DE GARIBALDI. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(Recurso Cível Nº 71007402159, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 18/12/2018)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JEFAZ. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Segundo disposto nos arts. 9º e 10 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09, no âmbito dos Juizados Especiais não é permitida a representação processual, tendo em vista a necessidade de comparecimento pessoal aos atos do processo. No caso dos autos, como a ação foi proposta pela representante legal do autor, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007756687, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 22/11/2018)

7.
O Código de Processo Civil, no art. 64, § 1º, disciplina que “
a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.

8.
Desta forma, impõe-se a declaração da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação principal, declinando da competência à Justiça Comum da Comarca de origem.

9.
Uma vez que a ação versa sobre matéria relacionada à saúde da parte autora, devem ser mantidos, por ora e até o pronunciamento do Magistrado competente, os efeitos das decisões exaradas pelo juízo incompetente, de acordo com o artigo 64, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto, voto por
RECONHECER
, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e, em decorrência,
DECLARAR
a nulidade de todos os atos processuais e
DECLINAR DA COMPETÊNCIA
, determinando a remessa dos autos para o Juízo Comum da Fazenda Pública, tornando prejudicado o julgamento do Recurso Inominado. Mantidos, no entanto, os efeitos das decisões exaradas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente. Em decorrência do resultado do julgamento, não há condenação em custas e honorários, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Segundo disposto nos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, no âmbito dos Juizados Especiais não é permitida a representação processual.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, arts. 9º e 10; Lei nº 12.153/09, art. 27; CPC, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Cível Nº 71007402159, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 18/12/2018; Recurso Cível Nº 71007756687, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 22/11/2018.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Isso porque
a representação processual ou a incapacidade de pessoa maior não afastam a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Na espécie, não há pessoa incapaz no polo ativo da ação, mas apenas impossibilitada de ajuizar, de forma pessoal, a ação em decorrência do seu quadro clínico, que não atinge diretamente a sua capacidade civil
(TJRS; AC 5000690-50.2021.8.21.0097; Flores da Cunha; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024).

Superada a questão, verifica-se
que o requerente, pessoa acamada, com
mobilidade reduzida decorrente de
sequela de traumatismo raquimedular
, necessita do fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, insumo essencial à sua dignidade e à manutenção de sua saúde.

Percebe-se, ainda, que seus recursos financeiros não lhe permitem arcar com tal despesa de forma regular, sem comprometimento de sua própria subsistência.

Feitos esses registros, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É sabido que o direito constitucional à saúde deve ser integral e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), pacificou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde pública, o que inclui o fornecimento de medicamentos e insumos, é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. - diminuir

O STF, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a solidariedade e destacou a possibilidade de o cidadão demandar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Embora o acórdão tenha tratado primariamente de medicamentos, o princípio da solidariedade se estende ao fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas geriátricas, que se configuram como extensão do tratamento de saúde e medida de higiene e dignidade para a Requerente, que possui necessidade contínua e comprovada.

Nesse viés, vejamos:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ A INSUMOS NÃO MEDICAMENTOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793, STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Cosmópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) estabelecer se os requisitos do Tema 106 do STJ se aplicam ao fornecimento do referido insumo, especificamente não classificado como medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial apresenta de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, todos certos, determinados e logicamente relacionados, afastando a alegação de inépcia. O Tema 106 do STJ refere-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/1990, sendo inaplicáveis ao fornecimento de fraldas geriátricas, que não se enquadra na categoria de medicamentos. O Município é parte legítima para responder pela demanda de fornecimento de insumos de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial não é inepta quando apresenta com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos certos, determinados e logicamente relacionados. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas não se submete aos requisitos do Tema 106 do STJ, por não se tratar de medicamentos. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no atendimento dessa necessidade, podendo qualquer um deles ser demandado diretamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M e 19-N. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos); STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).(TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 00001089320258260150 Cosmópolis, Relator.: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/11/2025)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO DO INSUMO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012338420238160105 Loanda, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8.26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, sendo inafastável a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO e estando comprovada a necessidade do insumo para a saúde e dignidade do autor, o Recorrente não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na origem.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito